Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728496-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA APELADO: ZILMA SILVA PORTELA DESPACHO A demanda trata de prestação de contas cumulada com ação de reconvenção com pedido condenatório de pagamento de valores devidos ao ex-esposo de Zilma Silva Portela, falecido em 2014. Wilson Marques de Alcântara defendeu, em contestação, que a apelada não pode pleitear direito alheio em nome próprio nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. A matéria de defesa integra os limites propostos pelas partes para a apreciação e julgamento do mérito da demanda nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, especialmente em razão da necessidade de análise acerca da eventual existência de inventário judicial ou extrajudicial. A apreciação da qualificação da apelada como eventual inventariante ou administradora provisória é imprescindível para a resolução da lide e não pode ser preterida pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena da sentença ser citra-petita. Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da eventual nulidade da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator